Tribunal: TJSP
Processo: 2054470-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de modificação de cláusula contratual c/c exibição de documento - Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao autor – Inconformismo – Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de modificação de cláusula contratual c/c exibição de documento - Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao autor – Inconformismo – Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.